Tribunal: TJMT
Processo: 1010557-14.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-26
Data de publicação: 2022-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010557-14.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CLISLAINE SILVA GRAJAU GOMES - CPF: 006.124.171-74 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1010557-14.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A

Recorrido(s):

Clislaine Silva Grajaú

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 de agosto de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO SUPOSTAMENTE NÃO FATURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA ANOMALIA NO MEDIDOR PARA JUSTIFICAR A EMISSÃO DAS FATURAS. OBRIGAÇÃO CONSIDERADA INDEVIDA. SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não tendo havido a juntada do necessário Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) comprovando a existência da anomalia no medidor, durante a fase probatória, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração de inexistência dos débitos.

Quanto ao dano moral, se restou evidenciada a suspensão do fornecimento de energia, logo configurada está a falha na prestação de serviço e a necessidade de reparação pelo prejuízo.

Reduz-se a condenação a título de indenização por dano moral se fixado fora dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil,
OPINO pela PROCEDÊNCIA DA AÇÃO
, e o faço para:

DECLARAR indevida a cobrança da fatura no valor de R$ 216,93 duzentos e dezesseis reais e noventa e três centavos)
;

CONDENAR

a reclamada ao pagamento de

indenização por dano moral ao Reclamante no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir da citação.

MANTENHO A LIMINAR CONCEDIDA NO ID. 51128160.”.

A Autora se insurge quanto a fatura de recuperação de consumo, recebida em janeiro/2021, no valor de R$ 216,93. Aduz que já havia quitado a título de multa por recuperação de consumo o valor de R$ 1.312,81, referente a setembro/2020. Discorre que a cobrança é indevida e, ainda assim, a requerida suspendeu o fornecimento de energia elétrica em 22/02/2021. A Requerida, por sua vez, informada que o procedimento foi legal, diante da constatação de irregularidades no medidor.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

Em análise dos autos, vejo que a requerida apenas juntou aos autos, Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), datado de 26/08/2020 e documentos relacionados a esta inspeção que ocasionou a emissão das faturas enviadas para a autora em setembro/2020, que inclusive já estão quitadas. Não há qualquer informação a respeito do TOI que gerou a fatura emitida em janeiro/2021, no valor de R$ 216,93 e que acarretou a suspensão no fornecimento de energia, em 22/02/2021.

Portanto, no presente caso, a Recorrente confirma tratar o caso de fatura de recuperação de consumo, no entanto, sequer instrui a sua defesa com algum documento apropriado para comprovar a existência da alegada anomalia no medidor em questão que impedia o correto registro da energia consumida, de modo a justificar a emissão das faturas questionadas, pois sequer fora apresentado cópia de TOI, fotografias ou qualquer outro documento que demonstre a irregularidade que autorizou a emissão das faturas supra informadas, razão pela qual a obrigação é indevida.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO - ENERGIA ELÉTRICA – SUPOSTA IRREGULARIDADE EM MEDIDOR –
JUNTADA DE TOI – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO E LAUDO DO INMETRO QUE NÃO CORRESPONDEM À COBRANÇA DISCUTIDA NOS AUTOS – IMPUGNAÇÃO PELA PARTE AUTORA - ÔNUS DA RECLAMADA DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU
– ARTIGO 373, II, DO CPC – PROVA UNILATERAL – IMPOSSIBILIDADE – DESCONSTITUIÇÃO DA FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1000914-60.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 11/07/2022, Publicado no DJE 12/07/2022) (G.N)

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA RECLAMADA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE TOI E LAUDO PERICIAL. JUNTADA DE FICHA CADASTRAL, HISTÓRICO DE CONSUMO E CARTA DE NOTIFICAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. FATURAS DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE PROVA DA IRREGULARIDADE.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A Recorrida não apresentou provas aptas para comprovar a legalidade do débito gerado referente ao valor da recuperação de consumo cobrada na fatura de 25/03/2021 nos valores de R$ 1.864,43 (mil oitocentos e sessenta e quatro reais e quarenta e três centavos) e outra no valor de R$ 5.270,49 (cinco mil duzentos e setenta reais e quarenta e nove centavos).

2. Não tendo havido a juntada do necessário Termo de Ocorrência e Inspeção ou do laudo elaborado por órgão oficial (INMETRO) durante a fase probatória, inexiste parâmetros para sustentar a legalidade das faturas de recuperação de consumo, sendo devida a declaração da inexistência dos débitos.

3. No que alude ao dano moral, o recorrido informa ter contatado a recorrente, contundo, não informa nenhum número de protocolo administrativo. A mera cobrança não enseja a reparação de danos morais indenizáveis.

4. Sentença reformada.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1013274-96.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 26/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022)

Portanto, a sentença, sobre esse tema, não merece reparos.

Quanto ao dano moral, restou evidenciada a suspensão do fornecimento de energia, em 22/02/2021, logo configurada está a falha na prestação de serviço e a necessidade de reparação pelo prejuízo.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que deve ser reduzido, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando que a energia foi restabelecida no mesmo dia, conforme informado nos vídeos anexados a inicial

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e dou-lhe parcial provimento
e reduzo a condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00, mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2022